Tribunal: STJ
Processo: 0016547-75.2015.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2171572 - PR (2021/0231852-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A M P - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: T R F
AGRAVANTE
: C M R G
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO PAMPLONA - PR004660
CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
ANDRE RICARDO BRUSAMOLIN - PR022916
DANIELLE ANNE PAMPLONA - PR023037
RICARDO MESQUITA DE ABECI - DF012709
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
PRISCILLA GUAZZI AZZOLINI - PR036587
HENRIQUE ROMANÓ ROCHA - DF062952
AGRAVADO
: I P - ESPÓLIO
REPR. POR
: E P - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
RENATA SIQUEIRA SEIXAS - PR065843
LEONARDO MATOS DE LIZ RIBEIRO - SC045252
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
INAFA STABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF. ART.
1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento
Documento eletrônico VDA51633436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 60d22a16-d8bd-4e8b-b48c-7933a483d9d3

de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da
repercussão geral, e diante da ausência de repercussão
geral das matérias debatidas, a teor dos Temas n. 660 e
895 do STF.
1.2. A parte agravante argumenta que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a
caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende de
normas infraconstitucionais, da superação de óbices
processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que permita
a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a
alegação de afronta aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não
possuindo repercussão geral.
3.4. O STF também firmou, no Tema n. 895, o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática, estando ausente a
repercussão geral.
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário dependeria da análise de normas
infraconstitucionais,
da
superação
de
óbices
processuais ou da apreciação da matéria fática, motivo
pelo qual se aplica os entendimentos consolidados nos
Temas n. 660 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51633436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 60d22a16-d8bd-4e8b-b48c-7933a483d9d3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
15/10/2025
21/10/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 60d22a16-d8bd-4e8b-b48c-7933a483d9d3

AgInt no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2171572 - PR (2021/0231852-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A M P - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: T R F
AGRAVANTE
: C M R G
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO PAMPLONA - PR004660
CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
ANDRE RICARDO BRUSAMOLIN - PR022916
DANIELLE ANNE PAMPLONA - PR023037
RICARDO MESQUITA DE ABECI - DF012709
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
PRISCILLA GUAZZI AZZOLINI - PR036587
HENRIQUE ROMANÓ ROCHA - DF062952
AGRAVADO
: I P - ESPÓLIO
REPR. POR
: E P - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
RENATA SIQUEIRA SEIXAS - PR065843
LEONARDO MATOS DE LIZ RIBEIRO - SC045252
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO
GERAL.

OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF. INAFA STABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
N. 895 DO STF. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral, e diante da ausência de
repercussão geral das matérias debatidas, a teor
dos Temas n. 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante argumenta que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA51375567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:06
Código de Controle do Documento: 311aa255-84f6-4a2b-b4ae-da41dcaedc47

quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
3.3. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a
alegação de afronta aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não
possuindo repercussão geral.
3.4. O STF também firmou, no Tema n. 895, o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática, estando ausente a
repercussão geral.
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, da superação de óbices
processuais ou da apreciação da matéria fática,
motivo pelo qual se aplica os entendimentos
consolidados nos Temas n. 660 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.908):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
A
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
Documento eletrônico VDA51375567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:06
Código de Controle do Documento: 311aa255-84f6-4a2b-b4ae-da41dcaedc47

PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
TEMA
N.
660
DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO
DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895 DO
STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que não se aplica o Tema 339 do STF,
pois não houve enfrentamento do cerne da controvérsia, qual seja, a vedação
ao conhecimento do recurso especial pela incidência das Súmulas 280 e 399
/STF, de modo que teria ficado configurada a ofensa direta ao art. 93, IX, da
Constituição e a insuficiência de fundamentação.
Sustenta a necessidade de
e a inaplicabilidade dos
distinguishing
Temas 660 e 895/STF.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões
2.
judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a
seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA51375567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:06
Código de Controle do Documento: 311aa255-84f6-4a2b-b4ae-da41dcaedc47

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da
compreensão adotada no julgado recorrido, como se observa do seguinte trecho
do acórdão recorrido (fl. 1.869):
Não merece acolhimento a alegação de violação das Súmulas n.
280 e 299 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o
julgamento não se fundamentou na análise de normas do
Regimento Interno, mas na correta interpretação e aplicação do
art. 942, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
Com efeito, o dispositivo legal mencionado prescreve
expressamente que "a técnica de julgamento prevista neste
artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime
proferido em: I - ação rescisória, quando o resultado for a
,
devendo,
nesse
caso,
rescisão
da
sentença
seu
prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto
" (grifos nossos).
no regimento interno
A decisão impugnada, longe de analisar violação do Regimento
Interno da Corte, limitou-se a interpretar corretamente o
comando normativo do CPC, que estabelece a necessidade de
ampliação do colegiado nos casos específicos de julgamento
não unânime em ação rescisória que resulte na rescisão da
sentença.
Ficou consignado no voto que o Regimento Interno possui
natureza complementar às normas processuais, atuando como
instrumento esclarecedor e regulamentador de procedimentos e
aspectos organizacionais do Tribunal, sem contudo poder
contrariar os princípios e disposições estabelecidos pelo diploma
processual civil.
A questão central do julgamento, portanto, não se refere à
interpretação de norma regimental, mas à correta aplicação do
art. 942, § 3o, I, do CPC
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos
interesses da parte não configura nenhum dos vícios previstos
no art. 1.022 do CPC/2015.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de
cabimento dos declaratórios.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral,
é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o
seguimento negado.
Quanto à alegação do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal,
3.

o STF definiu o entendimento de que a suscitada afronta aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança
Documento eletrônico VDA51375567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:06
Código de Controle do Documento: 311aa255-84f6-4a2b-b4ae-da41dcaedc47

jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
Nesse sentido é o Tema n. 660 do STF, que tem a seguinte tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG). [...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Outrossim, o STF estabeleceu que a questão relativa à possível
4.
violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
Documento eletrônico VDA51375567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:06
Código de Controle do Documento: 311aa255-84f6-4a2b-b4ae-da41dcaedc47

infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou necessidade de análise de
matéria fática".
Essa é a orientação consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a
Suprema Corte fixou a seguinte tese:
Tema n. 895 do STF: A questão da ofensa ao princípio da
inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
19/5/2016
16/6/2016
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art.
5.
5o, XXXV,

LIV e LV, da Constituição Federal

dependeria da análise de dispositivos da
legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido,
motivo pelo qual se aplicam as conclusões firmadas nos mencionados Temas n.
660 e 895 do STF.
Os entendimentos em questão foram adotados sob o regime da
repercussão geral e são de aplicação obrigatória, devendo os tribunais que
analisam a viabilidade prévia dos recursos extraordinários negar seguimento
aos recursos que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não
tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030,
I, , do CPC.
a
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51375567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:06
Código de Controle do Documento: 311aa255-84f6-4a2b-b4ae-da41dcaedc47

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no REsp 2.171.572 / PR
Número Registro: 2021/0231852-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044144720058160001 00165477520158160000 001654775201581600004
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : I P - ESPÓLIO
REPR. POR
: E P - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
RENATA SIQUEIRA SEIXAS - PR065843
LEONARDO MATOS DE LIZ RIBEIRO - SC045252
RECORRIDO
: A M P - ESPÓLIO
RECORRIDO
: T R F
RECORRIDO
: C M R G
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO PAMPLONA - PR004660
CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
ANDRE RICARDO BRUSAMOLIN - PR022916
DANIELLE ANNE PAMPLONA - PR023037
RICARDO MESQUITA DE ABECI - DF012709
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
Documento eletrônico VDA51620573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:23
Código de Controle do Documento: dcb19131-fa51-4564-973d-64e683134ed4

PRISCILLA GUAZZI AZZOLINI - PR036587
HENRIQUE ROMANÓ ROCHA - DF062952
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A M P - ESPÓLIO
AGRAVANTE : T R F
AGRAVANTE : C M R G
ADVOGADOS : PEDRO PAULO PAMPLONA - PR004660
CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
ANDRE RICARDO BRUSAMOLIN - PR022916
DANIELLE ANNE PAMPLONA - PR023037
RICARDO MESQUITA DE ABECI - DF012709
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
PRISCILLA GUAZZI AZZOLINI - PR036587
HENRIQUE ROMANÓ ROCHA - DF062952
AGRAVADO
: I P - ESPÓLIO
REPR. POR
: E P - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
RENATA SIQUEIRA SEIXAS - PR065843
LEONARDO MATOS DE LIZ RIBEIRO - SC045252
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:23
Código de Controle do Documento: dcb19131-fa51-4564-973d-64e683134ed4